Tribunal: TJBA
Processo: 8022076-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022076-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE e outros (4)

Advogado(s): TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE, BRENO ARISTON BATISTA BISCARDE

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVA SOURE

Advogado(s):

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Alegações de ilegalidade por violência policial, invasão domiciliar, ausência de fundamentação e desnecessidade da prisão. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Eduardo da Cruz de Jesus e Alerrandro Mateus Gabriel Santana Batista de Almeida, visando à revogação da prisão preventiva decretada em decorrência da conversão do flagrante em prisão preventiva, com fundamentos na suposta ocorrência de violência policial, ilegalidade por invasão de domicílio, ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da custódia cautelar.

Em relação a Carlos Eduardo, constatada litispendência com habeas corpus anteriormente impetrado sob o número 8021623-95.2025.8.05.0000, não conhecido nesta parte.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva é ilegal diante da alegada violência policial e invasão de domicílio;
(ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea; e
(iii) saber se há desnecessidade da prisão preventiva em razão de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

4.A alegação de violência policial não invalida a prisão preventiva, uma vez que a conversão do flagrante em preventiva forma novo título jurídico que subsiste por si, conforme jurisprudência do STJ.

5.Quanto à suposta invasão domiciliar e tortura, ausentes elementos de prova nos autos que justifiquem, de plano, a revogação da custódia. Eventuais abusos devem ser apurados em procedimento próprio.

6.A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na diversidade e quantidade de drogas apreendidas e na apreensão de armas de fogo com munições, uma delas com numeração suprimida, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta.

7.As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.

8022076-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como pacientes
ALERRANDRO MATEUS GABRIEL SANTANA BATISTA DE ALMEIDA e CARLOS EDUARDO DA CRUZ DE JESUS
, e, como autoridade coatora, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR